Tribunal: TJDFT
Processo: 0707121-34.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS. 1 - PRELIMINAR. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR QUANTO AO PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONFIGURADA. EXTINÇÃO PARCIAL DO PROCESSO SEM ANÁLISE DO MÉRITO. ART. 485, VI, DO CPC. SENTENÇA CASSADA NESSE PONTO. 2 - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. VERIFICADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. PRESSUPOSTOS PRESENTES. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. ADSTRIÇÃO À NORMATIVA DA EFETIVA EXTENSÃO DO DANO. HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. CAPÍTULO DA SENTENÇA MANTIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. A perda do objeto consubstancia-se no desaparecimento superveniente do interesse de agir, que ocorre quando fato posterior à propositura da ação impede a constituição da situação jurídica almejada.
1.1. In casu, no momento da propositura da ação, verifica-se a existência de interesse de agir por parte do autor, ora apelado, quanto aos pedidos insertos na exordial (obrigação de fazer e reparação de danos morais). O interesse processual em relação à obrigação de fazer, contudo, desapareceu supervenientemente, quedando-se referida pretensão prejudicada quando da prolação da sentença.
1.2. A perda superveniente do interesse processual do autor impõe a extinção do processo, sem resolução do mérito, no tocante ao pedido de obrigação de fazer, nos termos do art. 485, VI, do CPC. PRELIMINAR ACOLHIDA.
2. A responsabilidade civil dos fornecedores de serviços, em cujo conceito se insere a instituição de ensino apelante, é objetiva, de forma que basta a comprovação da existência de um dano ao consumidor, decorrente de uma conduta comissiva ou omissiva do fornecedor para que haja o dever de indenizar, sendo desprezível, nesses casos, a valoração do elemento culpa.
2.1. Demonstrada a presença dos pressupostos da responsabilidade civil, tendo em vista a presença do nexo causal entre a conduta ilícita da apelante e o dano experimentado pelo apelado, o qual, diante da completa ausência de informação, foi subjugado pela instituição de ensino, encontrando-se impedido de concluir o seu curso superior, o que lhe possibilitaria tentar se posicionar no mercado de trabalho, deve ser mantida a condenação de reparar os danos morais gerados.
2.2. Os transtornos sofridos pelo consumidor ultrapassaram a esfera do mero aborrecimento diário e ensejaram mácula a direitos subjetivos inerentes aos direitos da personalidade.
2.3. A quantificação dos danos morais deve obedecer a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta, além da necessidade de reparação dos danos sofridos, as circunstâncias do caso, a gravidade do prejuízo, a situação do ofensor, a condição do ofendido e a prevenção de comportamentos futuros análogos (Funções preventivo-pedagógica-reparadora-punitiva). Normativa da efetiva extensão do dano (CC, art. 944). Sopesando esses critérios, razoável o valor arbitrado pelo 1o grau, de R$ 3.000,00.
3. Acolhida a preliminar agitada pelo apelante e extinto o processo sem análise do mérito por perda superveniente do interesse de agir quanto ao pedido de obrigação de fazer, o ônus da sucumbência não se altera, tendo em vista o princípio da causalidade (CPC, art. 85, § 10o).
3.1. A manutenção do segundo capítulo da sentença autoriza a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência, na forma do art. 85, § 11, do CPC.
4. Sentença parcialmente cassada em razão do acolhimento da preliminar. Apelação desprovida quanto ao segundo capítulo da sentença.